Tribunal: TJBA
Processo: 8070673-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070673-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: YURI TAINAN SANTOS ROZARIO e outros (2) Advogado(s): YURI TAINAN SANTOS ROZARIO, ITALA SANTOS SANTA ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO “ EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPPB. PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), QUE REFORÇARAM O MODELO ACUSATÓRIO E RESTRINGIRAM A ATUAÇÃO JUDICIAL À INICIATIVA DAS PARTES NA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 2. CONCLUSÃO: CONCESSÃO DA ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8070673-90.2025.8.05.0000, tendo YURI TAINAN SANTOS ROZARIO - OAB:BA65874-A, como Impetrante e, na condição de Paciente, CAUÃ SANTANA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator